Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726599-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUIZ DAL POZ JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferido pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 38249335, foi determinado ao agravante o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção, uma vez que o pagamento das custas teria ocorrido após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (38164171). Contudo, o(a) agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 38634916). Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o(a) agravante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora